Tribunal: STF
Processo: AO 1775
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na ação originária. Ajuda de custo. Magistrado. Interesse individual. Ausência de competência originária. Agravos regimentais não providos.



    Não é a simples condição de magistrado pleiteando o benefício de auxílio-moradia que atrai a competência da Corte para a apreciação do feito, sendo necessário, para tanto, o interesse de toda a magistratura.



    A demanda que, relativa a período anterior à edição da Resolução CNJ nº 199, verse sobre concessão de auxílio-moradia a magistrados federais que estariam lotados em localidades em que não haveria residência oficial à disposição não tem o potencial de atingir interesse de toda a magistratura. Precedentes.



    Agravos não providos.